Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão : Classe : 3a Turma Criminal APELAÇÃO CRIMINAL Processo N.: 0705491-06.2022.8.07.0001 Requerente : WANDERSON JUNIO DA SILVA BORGES Requerido : M.P.D.F.T. Relator Des.: Jesuino Rissato DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de petição formulada pela defesa do réu WANDERSON JUNIO DA SILVA BORGES, na qual requer a dilação do prazo recursal. Sustenta o pedido em laudo médico, que atesta ter estado impossibilitado para o exercício de atividades laborais. É o relatório do necessário. DECIDO. De pronto, cumpre registar que não foi especificado pela Defesa do requerente o recurso que pretende interpor em face do acórdão que negou provimento à apelação (ID 65818179), se embargos de declaração ou recursos constitucionais. Em relação aos embargos de declaração, a competência para apreciar o pedido é desta Relatoria, razão pela qual passo a sua análise. Conforme é cediço, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de dois dias, a contar da ciência da decisão embargada, conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal. O acórdão em questão foi publicado no DJE de 11/10/2024. O réu tomou ciência do referido acórdão na data de 15/10/2024 (terça-feira), de forma que teria até o dia 17/10/2024 (quinta-feira) para opor embargos de declaração. O laudo médico apresentado atesta que o advogado do réu estava impossibilitado para o exercício de atividades laborais somente a partir de 18/10/2024, após o decurso do prazo mencionado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo para a oposição de embargos de declaração. Por outro lado, em relação ao demais recursos cabíveis - recursos constitucionais -, falece a este órgão a competência para apreciar o pedido, por se tratar de uma competência da Presidência, nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT. Confira-se: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção”. Nesses termos, remetam-se os autos para à Presidência. Publique-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator